Tribunal: TJMT
Processo: 1026081-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026081-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCOS ANDRE FERREIRA BRITO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Corrigir
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça, Defensor Público, em favor de Marcos André Ferreira Brito, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo da 2a Vara Criminal Comarca de Sorriso/MT, nos autos no. 1010001-26.2020.8.11.0040.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter em tese cometido o delito disposto no art. 155, § 2o, VII, do Código Penal e que em 05/12/2020 esta prisão foi homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, sendo que nesta data protocolou pedido de Relaxamento de Prisão em Flagrante e/ou Liberdade Provisória com Medidas Cautelares Diversas da Prisão, em razão da impossibilidade de realização de audiência de custódia.
Nesse contexto, aduz que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sendo perfeitamente cabíveis cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.
Defende ainda que a prisão cautelar é desnecessária vez que inexiste perigo de liberdade do paciente, dado que o mesmo é primário, possui trabalho lícito, endereço fixo; bem como não há periculosidade do agente que justifique sua segregação, até porque “O princípio da não culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) impede qualquer juízo negativo do acusado quando ausentes sentenças condenatórias com trânsito em julgado” (id. 69720994).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ou concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente).
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita o relaxamento da prisão preventiva ou conceda liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente), em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04/12/2020 por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, par. 2o, inc. VII, do CP).
Em 05/12/2020, a cominada autoridade coatora entendeu por homologar a referida prisão e converte-la em preventiva com base nos seguintes fundamentos:
“(...) Com tais considerações, observo que a pena máxima do crime imputado ao flagrado supera o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra o conduzido foi rendido por populares, logo após roubar um estabelecimento comercial, utilizando uma garrafa quebrada como arma. Consta dos autos que o flagrado rendeu uma vítima e a machucou no braço, sempre exigindo dinheiro dos ali presentes. Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.
Conforme se extrai do caderno investigatório o conduzido cumpria pena na cadeia de Lucas de Rio Verde/MT e saiu na data de ontem (04/11/2020), se dirigindo ao estabelecimento comercial nesta cidade de Sorriso/MT para praticar o roubo mencionado. Em consulta ao site do TJMT, possível verificar que o flagrado possui uma execução de pena da cidade de Lucas do Rio Verde/MT (Código 1201-45.2019.811.0045), preenchendo também o requisito disposto no inc. II do art. 313 do CPP.
Por conseguinte, importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade. (...).
Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I e II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS ANDRÉ FERREIRA BRITO, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública” (id. 45193641).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que à época da suposta prática do ilícito de roubo majorado o paciente já ostentava executivo de pena pela prática do mesmo crime (PEP n. 0001201-45.2019.8.11.0045/SEEU).
Aliás, conforme apontado pela d. magistrada, o flagranteado na véspera da prática do crime sob apuração, havia acabado de ser solto da cadeia de Lucas de Rio Verde/MT para cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator